Tribunal: TJSP
Processo: 7003050-60.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Execução Penal n° 7003050-60.2019.8.26.0482
Agravante: Guilherme Martins Avelino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto n" 50,418
Agravo em execução penal - Progressão ao regime
semiaberto e livramento condicional - Requisito subjetivo
não preenchido - Sentenciado condenado por furto e roubo
majorado peto concurso de pessoas, com

Ementa:
Agravo de Execução Penal n° 7003050-60.2019.8.26.0482
Agravante: Guilherme Martins Avelino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto n" 50,418
Agravo em execução penal - Progressão ao regime
semiaberto e livramento condicional - Requisito subjetivo
não preenchido - Sentenciado condenado por furto e roubo
majorado peto concurso de pessoas, com término de
cumprimento de pena previsto para 2024 - Reeducando que
ostenta 04 faltas em seu prontuário, dentre elas evasão do
regime semiaberto» Ausência de comprovação do mérito
para a progressão de regime prisional e para a concessão de
livramento condicional - Insuficiência do atestado de bom
comportamento carcerário - Falta de mérito para a
concessão das benesses — Decisão mantida — Agravo não
provido.

Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por Guilherme Martins Avelino contra a r. decisão de fls.
20, que indeferiu os pedidos de progressão de regime de cumprimento de
pena (do fechado para o semiaberto) e de livramento condicional, por
considerar não preenchidos os requisitos subjetivos necessários para a
concessão das benesses. Inconformada, a defesa recorre alegando que o
agravante cumpriu os requisitos necessários à concessão dos benefícios
(fls. 23/25).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. decisão
impugnada (fls. 27/30).

Em juízo de retratação, o i. magistrado manteve
a decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento do presente /
recurso a este Egrégio Tribunal (fls. 31). /

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro:
ACÓRDÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA
REGISTRADO(A) SOB N°
*
0 3 9 1
5
7
7
1
*
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal n° 7003050-60.2019.8,26,0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GUILHERME MARTINS AVELINO, e agravado MINISTÉRIO PUBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em IIa Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo em
execução penal interposto por GUILHERME MARTINS AVELINO, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão atacada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAIVA COUTINHO e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 04 de março de 2020.
^SALLES ABREU
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
I^MPÍlC
São P a u I°
Agravo de Execução Penal n° 7003050-60.2019.8.26.0482
Agravante: Guilherme Martins Avelino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto n" 50,418
Agravo
em
execução
penal
-
Progressão
ao
regime
semiaberto e livramento condicional - Requisito subjetivo
não preenchido - Sentenciado condenado por furto e roubo
majorado peto concurso de pessoas, com término
de
cumprimento de pena previsto para 2024 - Reeducando que
ostenta 04 faltas em seu prontuário, dentre elas evasão do
regime semiaberto» Ausência de comprovação do mérito
para a progressão de regime prisional e para a concessão de
livramento condicional - Insuficiência do atestado de bom
comportamento
carcerário
-
Falta
de
mérito
para
a
concessão das benesses — Decisão mantida — Agravo não
provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por Guilherme Martins Avelino contra a r. decisão de fls.
20, que indeferiu os pedidos de progressão de regime de cumprimento de
pena (do fechado para o semiaberto) e de livramento condicional, por
considerar não preenchidos os requisitos subjetivos necessários para a
concessão das benesses. Inconformada, a defesa recorre alegando que o
agravante cumpriu os requisitos necessários à concessão dos benefícios
(fls. 23/25).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto da r. decisão
impugnada (fls. 27/30).
Em juízo de retratação, o i. magistrado manteve
a decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento do presente
/
recurso a este Egrégio Tribunal (fls. 31).
/
Instada a se manifestar, a d. Procurado •ia d
r v ^ tP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
| f Í S ^ 3 " t B
PODER JUDICIÁRIO
Sao Paulo
Justiça opinou peio desprovimento do agravo (fls. 38/40).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Consta dos autos que o reeducando cumpre
pena de 12 anos e 08 meses de reclusão, pela prática de furto e roubo
majorado, com término da pena previsto para 19/07/2024
(boletim
informativo fls.05/06).
Os
requisitos
objetivos
exigidos
para
a
progressão de regime e para a concessão do livramento condicional, de
fato, estão implementados. Todavia, vê-se pelas informações trazidas aos
autos que o agravante cumpre pena pela prática de crime grave.
Como bem destacou o d. Juízo das Execuções:"
o reeducando não preenche o requisito de ordem subjetiva, visto que
apontou aspectos negativos, embora o parecer seja favorável para a
progressão de regime". Para tanto, salientou que o sentenciado assume
parcialmente os delitos a ele imputados, justificando-os pela impulsividade e
o uso de drogas (fls. 20).
Nesse contexto, vè-se que não há comprovação
nos autos de que Guilherme detenha mérito para ser agraciado com o
almejado livramento condicional ou com a progressão.
Isso porque o reeducando ostenta diversas faltas
disciplinares de natureza grave em seu prontuário (03 faltas graves e 01
média), dente elas, abandona do
regime semiaberto, numa
nítida
demonstração de que não se encontra engajado no processo
de
reeducação penal aplicado, ao menos por ora.
/
Com efeito, a progressão do regime de f
cumprimento da pena e a concessão do livramento condicional têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
escopo maior atender aos interesses da sociedade em receber,
ressocializado, o outrora condenado penalmente. São benefícios que
extravasam o campo pertinente a valores isolados ou individuais, pois o
merecimento deve refletir a aptidão do agente em seguir regradamente os
valores mais elementares do convívio social, reiteradamente violados pelo
sentenciado.
Consigne-se, ainda, que, em sede de execução
criminal, vige o princípio do in dúbio pro societate, prevalecendo, portanto,
os direitos da sociedade, com o qual se prima, na dúvida quanto à aptidão
do reeducando, em mantê-lo por um período maior de tempo sob o olhar
cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com
a reinserção prematura do agente que teve que ser coercitivamente
apartado da vida gregária.
E nesse diapasão, tratando a execução da pena
de atividade
eminentemente jurisdicional,
incumbe
ao
magistrado
acompanhar o progresso e merecimento dos condenados submetidos à sua
jurisdição, com vistas a dar integral vigência ao artigo 8o da Lei de
Execução Penal, que aponta para a necessária individualização da
execução.
E competindo ao órgão investido de ofício
judícante a apreciação da hipótese em face das circunstâncias ligadas à
vida carcerária do interessado, não se pode admitir que um mero atestado
de bom comportamento carcerário seja suficiente, por si, a determinar o
deferimento dos pedidos, mormente quanto a agente que já revelou
personalidade execrável.
Para que possa agora desfrutar do então
pretendido regime mais brando ou do benefício do livramento condicional,
mister a existência de elementos que confiram total segurança quanto à
cessação da periculosidade do agente e tntrojeção de valorei da
í
K9B?
SpgpSSSHI
fe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
«"! 'í^i
HM
P O D E R JUDICIÁRIO
terapêutica penal, o que somente pode ser constatado através de apurado
exame a ser realizado por equipe multidisciplinar especialmente designada
para esse fim.
O critério para a concessão será exclusivamente
do julgador, ao qual a prova se destina. A conclusão, a propósito, vem
respaldada pelo enunciado da súmula vínculante n° 26 do Supremo Tribunal
Federal, que confirma a opção do magistrado por determinar a realização
de exame criminológico quando entender necessário, desde que motive sua
decisão.
isso significa que para decidir favoravelmente ã
progressão ou ao livramento condicional, o juiz deve estar plenamente
convencido de que o condenado preenche os requisitos de natureza
objetiva
e subjetiva,
além de avaliar, com extrema cautela e responsabilidade,
a conveniência
de
se
conceder
benefícios
ao
reeducando.
A jurisprudência vem, inclusive, se orientando
nesse sentido: "A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não se constituí um direito absoluto, mas está condicionada à segurança da
vida em sociedade" (RT 717/384).
No
mesmo
sentido,
vem
decidindo
reiteradamente o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 1. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS
DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CUJOS
FUNDAMENTOS SUBSTITUEM AQUELES SUBMETIDOS AO EXAME DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, POSTERIORMENTE, POR ^
INTERMÉDIO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 2. ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PAR$ FINE

HsBKB
DE
PROGRESSÃO:
POSSIBILIDADE,
MESMO
COM
A
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003. NECESSIDADE DE DECISÃO
FUNDAMENTADA. 1. A decisão pela qual se indeferiu o pedido de
progressão de regime e que levou a defesa do ora Paciente a percorrer as
instâncias antecedentes até a impetração do presente habeas corpus foi
substituída pelas proferidas posteriormente. 2. Conforme entendimento
firmado neste Supremo Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003
não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização de exames
criminológicos para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade
do sentenciado. Precedentes. 3. As avaliações psicossociais estão
compreendidas no género "exame criminológico" e podem servir de
subsídio técnico para a formação da livre convicção do magistrado. 4. Na
linha dos precedentes deste Supremo Tribunal posteriores à Lei n.
10.792/2003, o exame criminológico, embora facultativo, deve ser feito por
decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos
quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria
necessário, como se tem na espécie. 5. Ordem denegada, - g.n. (STF - HC
105234/RS, Primeira Turma, Rei Min. Cármen Lúcia, DJe 21/03/2011)
Desse modo, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo em execução penal interposto por GUILHERME MARTINS
AVELINO, mantendo-se, na integrai a r. decisão atacada, \
I//2ÁA -^vj
ff
Salles Abreu
Relator
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo